Tribunal: TJMT
Processo: 1058277-85.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058277-85.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (EMBARGANTE), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), NAILDE ALVES DE JESUS - CPF: 009.605.521-97 (EMBARGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –

PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos ora em análise se apresentam como impróprios para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 116666956), interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL,
contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do segundo requerido e de prescrição, e, no mérito, negou provimento aos recursos de apelação, interpostos pela requerida, ora embargante, e pelo segundo requerido BANCO BRADESCO S.A., mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, a requerida/apelante, ora embargante, aduz que, para efeitos de interposição de recursos excepcionais nos Tribunais Superiores, prequestiona os artigos 186, 422, 757, 760, 764, 765, 927 e 944, do Código Civil, 42 do Código de Defesa do Consumidor e 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Salienta que as questões jurídicas destacadas não foram, na sua integralidade e com clareza, objeto de decisão no Acórdão embargado.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, a requerida/apelante, ora embargante, aduz que, para efeitos de interposição de recursos excepcionais nos Tribunais Superiores, prequestiona os artigos 186, 422, 757, 760, 764, 765, 927 e 944, do Código Civil, 42 do Código de Defesa do Consumidor e 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Salienta que as questões jurídicas destacadas não foram, na sua integralidade e com clareza, objeto de decisão no Acórdão embargado.

Não assiste razão à requerida/apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de qualquer obscuridade, o ato ilícito praticado por ela e pelo segundo requerido, foram claramente demonstrados nos autos, uma vez que, conforme consignado no Acórdão embargado, não comprovaram, através de documento hábil, a contratação do seguro pela requerente/apelada, ora embargada.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do Acórdão embargado:

“Isso porque, embora insistam no desacerto da sentença recorrida, da análise de toda a documentação carreada aos autos, observa-se claramente que os requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, não comprovaram, através de documento hábil, a contratação do seguro pela autora, ora apelada.

Tanto é assim que o documento de id. 110591000 – págs. 1 e 2, qual seja o Certificado Individual de Seguro, não possui qualquer assinatura da autora, ora apelada, o que, evidentemente, não demonstra a contratação do seguro.

Nesse contexto, como a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia aos requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, demonstrarem algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil”

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da requerida/apelante, ora embargante, é a reforma da decisão por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo os vícios alegados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022